Tribunal: TJMT
Processo: 1018760-05.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018760-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), WALDISNEI DA CUNHA AMORIM - CPF: 314.590.561-91 (APELADO), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM RECEBER O PAGAMENTO DE FATURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONDIZENTES COM PARÂMETROS DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços bancários diante da recusa do banco em receber o pagamento ou dar quitação na forma devida, qual seja, de acordo com o valor real da dívida em aberto, fato este não desconstituído pelo réu.

Há recusa injustificada do banco réu no recebimento de dívida, razão pela qual a manutenção da sentença de procedência da pretensão consignatória é medida que se impõe.

Para que exista o dever de indenizar é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências morais sofridas pelo ofendido, revelando-se imprescindível que este comprove a repercussão causada a sua esfera moral.

Tal conduta certamente causou inúmeros transtornos ao consumidor, que ultrapassam os meros dissabores vivenciados no cotidiano, causando constrangimento e perturbação de ordem moral ao não poder solucionar as referidas pendências no valor realmente devido e em prazo razoável.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ORIGINAL S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS nº 1018760-05.2022.8.11.0041, movida por WALDISNEI DA CUNHA AMORIM., julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora WALDISNEI DA CUNHA AMORIM para confirmar a decisão de ID. 92965428, DECLARAR EXTINTA, pelo pagamento, a obrigação da parte autora relativamente à dívida contraída com a parte requerida, nos termos do art. 546 do Código de Processo Civil, bem como, para CONDENAR o Requerido BANCO ORIGINAL S.A. ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do decisum.

EXPEÇA-SE ALVARÁ da quantia depositada no ID. 93423518 (R$ 17.267,26), em favor da parte Requerida, em conta a ser informada.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.
(Id. 203906210).

Em suas razões, de Id. 203906211, o apelante sustenta que não houve ilegalidade na prestação de serviços, e defende a ausência de provas suficientes à comprovação do alegado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.203906219, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Infere-se dos autos que o autor, promoveu em desfavor do banco demandado, ora recorrente, a presente demanda, sustentando ser possuidor de conta corrente e cartão de crédito junto ao requerido.

Relata o autor, que teve seu cartão bloqueado e ao entrar em contato com o banco requerido, ora recorrente, obteve a informação de que sua conta havia sido encerrada.

O mesmo alega ter feito solicitado o pagamento de valores em aberto da conta corrente, contudo, foi informado que não seria possível, devendo aguardar o encaminhamento de sua dívida a uma agência de cobrança para ser negociada.

Pois bem.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à procedência da demanda, tendo em vista que o apelante não se desincuumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força da norma insculpida no art. 373, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços bancários diante da recusa do banco em receber o pagamento ou dar quitação da dívida, forçando o autor/apelado se utilizar da ação consignatória para efetuar o pagamento devido.

Neste Sentido:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO – RECUSA DO CREDOR
– COMPROVAÇÃO –
REVELIA RECONHECIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de consignação em pagamento mostra-se cabível quando o devedor encontra dificuldades para se liberar da obrigação contratual, seja pela resistência do credor em receber o pagamento, seja pela insegurança ou risco de realizar o adimplemento da obrigação. (art. 335, CC)
Demonstrada a recusa injusta do credor e efetivado o depósito pelo autor, a circunstância impõe o julgamento procedente do pedido da ação, máxime diante da decretação de revelia do banco requerido
.” (TJ-MT – APL: 00003913520158110005 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/02/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/03/2018).

Assim, não comprovadas as alegações do recorrente, a procedência do pedido inicial deve ser mantida.

Do dano moral

Tal conduta certamente causou inúmeros transtornos ao autor, que a meu ver, ultrapassam os meros dissabores vivenciados no cotidiano, causando constrangimento e perturbação ao não poder solucionar as referidas pendências no valor realmente devido e em prazo razoável.

Dispõem o art. 186 do CC:
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

Portanto, a existência de dano moral no caso é evidente e caracteriza-se como dano
in re ipsa
, posto que decorre do próprio fato ofensivo, dispensando larga investigação probatória.

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o
quantum
indenizatório.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(in: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Assim, considerando a responsabilidade do réu frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, entendo que o valor fixado de
R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
uma vez que tal quantia atende às peculiaridades do caso em análise, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, ainda, está condizente com o valor fixado por esta c. Câmara Cível em casos análogos.

Com efeito, a sentença mostra-se escorreita e não merece qualquer reforma.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, uma vez que os honorários foram fixados no teto máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024